Tribunal: TJMT
Processo: 1008101-10.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008101-10.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acórdão embargado não contém vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implica, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1008101-10.2017.8.11.0041

Embargante: Energisa S/A

Embargado: Mapfre Seguros Gerais S. A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de desprovimento de recurso de recurso de apelação, em que se manteve sentença proferida em autos de
Ação de Cobrança, oriundos da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A
(151548073
).

Aduz a embargante que houve omissão no acórdão julgador posto que “
empresa autora não se enquadra na posição de consumidor, mas sim na posição de INSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência lógica, os elementos da inversão do ônus da prova”.

Afirma que: “Registre-se que não se trata de obrigar o magistrado a rebater todos os pontos apresentados pelas partes, pois a este compete a livre formação do convencimento, todavia, não enfrentar a tese levantanda é fato diametralmente oposto ao que preceitua o art. 371 do CPC, onde “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” Isto é, não sendo a parte embargada a consumidora final do produto, a este não há aplicação das normas consumeristas”.

Ao final assevera que: “Assim sendo, a lume do exposto, não se pode considerar que os segurados do autor/embargado que utiliza o produto para fins comerciais como consumidor, o simples fato de exercer atividade meio lhe retira a condição de destinatário final e afasta existência de cadeia de consumo, de modo que em eventual falha do serviço este não sofrerá qualquer dano, já que sua atividade remodela o produto e faz o repasse para a coletividade.”

Requer o acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada (id. 170776679).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de desprovimento de recurso de recurso de apelação, em que se manteve sentença proferida em
Ação de Cobrança, oriundos da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A
(151548073
).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Aduz a parte

embargante que existe omissão no acórdão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor da parte embargada, posto que não existe relação de consumo.

Ocorre que, como bem exposto no acórdão embargado, a parte embargada consome energia como destinatária final e assim sendo aplica em seu favor o Código de Defesa do Consumidor.

Por isso, concluiu-se no acórdão embargado que:

“
Incialmente é necessário constar que resta incontroverso que os segurados são beneficiários de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos no imóvel; Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de R$ 57.269.85 (cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) aos segurados, referente os danos ocasionados nos aparelhos descritos no Laudo Pericial de ID nº 151548066 - págs. 1/65.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO
- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II - A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual.

III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer....
”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, os segurados demonstraram através de laudo que os bens reclamados foram danificados em decorrência de danos elétricos da rede de fornecimento de energia, arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, em caso de falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Neste aspecto, fora procedido os pagamentos dos sinistros para cobertura dos danos elétricos ocorridos, e, nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Ainda, dispõe a Súmula nº 188 do STF que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
.

Ainda, no que tange a afirmação de que os laudos juntados pela apelada são unilaterais e trazem afirmações genéricas, não servindo de prova para condenar a empresa ré, tenho que os documentos são suficientes e não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de falha na prestação de serviços da apelante.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.
”
(RAC n. 1036282-84.2018.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 12.05.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”

No caso em comento a seguradora sub-rogou todos os direitos da segurada, e sendo essa relação de consumo com a seguradora incide o Código de Defesa do Consumidor.

Esse é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituosa e os danos causados nos 26 equipamentos da empresa segurada, em decorrência de descargas atmosféricas (raios). Além disso, concluiu que a concessionária não comprovou, como lhe competia, excludente de sua responsabilidade. 2. Assim, reformar a decisão questionada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. 3. Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante. 4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma infralegal, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial. 5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1252057/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO APLICÁVEL À RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme reiteradas decisões desta Corte, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, não se transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que o segurado detinha no momento do pagamento da indenização. Assim, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. 2. Conforme reiteradas decisões desta Corte, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, não se transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que o segurado detinha no momento do pagamento da indenização. Assim, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. 3. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido para reconhecer a suposta violação aos artigos 186, 732, 750 e 927, do Código Civil, e, para afastar o dever de indenizar da Recorrente, se mostra inviável, pois demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 desta Corte. 4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1865798/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

Ante ao exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1022 e incisos do CPC, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023